Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709340-54.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FRANCISCA DA CRUZ RIBEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 30408679, tendo em vista que o processo foi retirado de pauta, consoante consta da certidão de ID 29882845. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator